Tribunal: TJMT
Processo: 1002859-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO – INJÚRIA – AÇÃO PENAL PRIVADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS – PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INEXISTENCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não havendo dúvida quanto ao recurso cabível contra sentença condenatória proferida por juiz criminal, inviável se torna a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir o presente recurso inominado, por tratar-se de erro grosseiro.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002859-20.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HELIA SENA DA SILVA - CPF: 631.496.211-00 (APELANTE), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (ADVOGADO), HELIA SENA DA SILVA - CPF: 631.496.211-00 (ADVOGADO), LUCAS RIBEIRO TORRES - CPF: 004.674.961-61 (APELADO), MARCELA RAMALHO RODRIGUES - CPF: 009.594.511-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA CRISTINA MENDES FERREIRA - CPF: 006.679.732-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO

–
INJÚRIA – AÇÃO PENAL PRIVADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS –
PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE
APELAÇÃO
–
ERRO GROSSEIRO –
INEXISTENCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL –
I
NVIA
BILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não havendo dúvida quanto ao recurso cabível contra
sentença condenatória proferida por
juiz criminal
, inviável se torna a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir
o presente
recurso inominado
, por tratar-se de erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interpost
o
por

H
é
lia
Sena d
a Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da
10
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal
privada n.
1002859-20.2022.8.11.0001
, que a
condenou pela prática do crime
de
injúria
(CP, art.
140
,
caput
).

Em suas razões recursais a defesa postula
a redução do valor fixado para a reparação dos danos causados pela infração penal, haja vista as
desfavoráveis
condições
econômicas
da querelada
(Id.
230094731
).

Em
sede de
contrarrazões,
o querelante afirmou que a indenização fixada se mostrou proporcional à
realidade financeira da querelada, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso

(Id.

230094736
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do recurso
(
Id.

238866152
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso inominado interposto por
Hélia
Sena da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da
Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal privada n. 1002859-20.2022.8.11.0001, que a condenou pela prática do crime de injúria (CP, art. 140).

Infere-se dos autos que o querelante Lucas Ribeiro Torres ofereceu queixa-crime contra a querelada
perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá,
imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia (CP, art.
138)
e injúria
(CP, art. 140)
.

No entanto, diante do concurso material entre os delitos, cujas penas máximas em abstrato somadas ultrapassam
2
anos de detenção, a juíza
atuante no Juizado Especial Criminal
declarou a
sua
incompetência

e determinou a remessa dos autos ao juízo
da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos termos da
Resolução n.

04/2008-CM
-TJMT.

Realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes, motivo pelo qual a queixa-crime foi recebida
.

Após o regular processamento, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar a querelada pela prática do crime de injúria (CP, art. 140), com a fixação da pena privativa de liberdade de
1
mês de detenção, no regime inicial aberto, substituída por restritiva de direito, além do pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para reparação dos danos causados pelo crime (CPP, art. 387, inciso IV).

Inconformada, a defesa da querelada interpôs recurso inom
inado
,
com previsão expressa
no art. 41 da Lei n. 9.099/95
, endereçado à Turma Recursal
do
Juizado Especial Criminal
da Comarca d
e Cuiabá
, requerendo a redução do valor arbitrado para a reparação dos danos
.

O recurso não merece ser conhecido.

Isso porque,
a apelação é o
recurso cabível contra sentença definitiva de condenação
,
proferida pela Justiça Comum,
conforme
previsão expressa no art.
593 do Código de Processo Penal, com prazo de
5
dias para interposição e 8 dias para apresentação das razões.

Todavia
,
a
recorrente
optou por manusear recurso previsto na Lei n. 9.099/95, que nem sequer se destina a feitos criminais
(art. 82)
, evidenciando, desta forma, erro grosseiro na prática jurídica, por existir recurso próprio

a
dar ensejo ao fim almejado
.

Sobre a inviabilidade da aplicação do princípio da
fungibilidade
em casos de erro grosseiro na interposição recursal, Nelson Nery Júnior
afirma que
“não
seria razoável premiar-se o recorrente desidioso, que age em desconformidade com as regras comezinhas do direito processual

(...)
” (Princípios Fundamentais: Teoria Geral dos Recursos. RT, 1990, p. 189).

Nesse sentido, é a orientação da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. (...)
” (STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.898.696/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
[Desembargador Convocado do TJDFT], Quinta Turma,
DJe
13.10.2021)
.

A propósito, colaciono
os seguintes julgados:

“
(...)
Conforme previsão expressa do art. 416, do Código de Processo Penal, contra a decisão de impronúncia caberá recurso de apelação.
A interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de impronúncia configura erro grosseiro, não havendo que se falar em incidência do princípio da fungibilidade recursal

(...)
”

(
TJMT – RSE n.
1000395-87.2021.8.11.0088,
Rel. Des.
Paulo
d
a Cunha, Primeira Câmara Criminal,

DJ
e
17
.
2
.
2023)
.

“(...)
Consoante
a
regra contida no art. 581, XV, do CPP, cabe recurso em sentido estrito da decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta, pelo que manifesta a inadequação do agravo de instrumento manejado. II. O princípio da fungibilidade recursal está condicionado ao preenchimento de três requisitos: 1) dúvida objetiva a respeito do recurso cabível; 2) inexistência de erro grosseiro; e 3) observância dos requisitos formais do recurso cabível. III.
Configurado erro grosseiro ante o manejo de um recurso cível em lugar daquele próprio da matéria criminal - cuja hipótese de cabimento acha-se prevista em lei - resta inaplicável o princípio da fungibilidade, mormente quando constatado a extemporaneidade do recurso correto.

(...)”
(TJ
MA
–
Petição Criminal
n.
0815609-68.2022.8.10.0000, Relator Vicente
d
e Paula Gomes
d
e Castro,
Segunda Câmara Criminal,
DJ

19
.
8
.
2022)
– destaquei

“
(...)

Em se tratando de erro grosseiro, quando não há dificuldades na identificação do recurso, cuja aplicação é prevista em rol taxativo no diploma processual, impossível
a
aplicação do princípio da fungibilidade
.
”
(TJMG
–
Apelação Criminal
n.
1.0024.10.253217-3/001, Relator

Des Alberto Deodato Neto,
Primeira
Câmara Criminal,

DJ
e
11
.
4
.
2014) – destaquei

Portanto
, não havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, evidente a configuração de erro grosseiro na interposição de
recurso
inominado no caso em questão, o que inviabiliza por completo a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos.

Dessa forma, diante da ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal em razão da inadequaç
ão da via eleita
e da
impossibilidade de invocação do princ
ípio da fungibilidade recursal,
o presente recurso
não
deve ser conhecido
.

Por todo o exposto,
não conheço

do
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024